Tribunal: STF
Processo: ARE 1499603
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Contrato administrativo - Pretensão à revisão da avença para pretenso restabelecimento da equação econômico - financeira, com a consequente indenização por gastos tidos por imprevisíveis e irresistíveis, decorrentes de chuvas intensas no local em que realizadas as obras do Lote 5 do Rodoanel Sul - Impossibilidade - Intempéries climáticas que não podem ser consideradas álea extraordinária, à vista da larga expertise da requerente no ramo da construção civil, inclusive na consecução de obras públicas - Remuneração que, ademais, foi majorada em aditamento contratual autorizado em Termo de Ajustamento de Conduta, momento em que a requerente já tinha ciência do volume pluviométrico aumentado, tendo plenas condições de prever as consequências financeiras daí advindas - TAC que, ao que tudo indica, contemplou o aumento de custos em decorrência das chuvas, prevendo que a requerente desistia do direito de requerer, nas vias processuais administrativas ou judiciais, em face da DERSA e do DNIT, quaisquer outros valores a título de remuneração, pelos serviços contratuais e extracontratuais - Impositiva redução dos honorários de sucumbência - Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Objetivou a demandante o recebimento de indenização, correspondente a gastos extraordinários e imprevisíveis que, em sua ótica, teriam desequilibrado a equação econômico-financeira do contrato, as quais decorreriam de despesas com a construção e manutenção de diques de contenção em virtude de chuvas em intensidade inesperada no local dos serviços.



    [...]



    Ocorre que, como apontado no decisum singular, por maiores que tenham sido os índices pluviométricos na região das obras, não se pode ter tal fato por imprevisível e irresistível, o que impede a aplicação ao caso da teoria da imprevisão.



    Com efeito, considerando que a requerente, enquanto sociedade de propósito específico constituída por duas das maiores empreiteiras do país, possui larga expertise no setor de construção civil, inclusive na consecução de obras públicas, não se podendo qualificar intempéries climáticas como álea extraordinária, ao menos não à míngua de prova contundente, assim não podendo se reputar os elementos de convicção trazidos aos autos.



    É incontroverso que as chuvas foram intensas. Entrementes, tal circunstância, no ramo na construção civil, compõe o próprio risco da atividade, devendo ser contemplada e prevista pela construtora, a qual não pode, posteriormente, procurar ser indenizada por avaliação deficiente dos custos da execução do contrato.



    De fato, como adverte com clareza MARÇAL JUSTEN FILHO "Não se caracteriza rompimento do equilíbrio econômico quando a proposta do particular era inexequível. A tutela à equação econômico-financeira não visa que o particular formule proposta exageradamente baixa e, após vitorioso, pleiteie elevação da remuneração" (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, São Paulo: Dialética, 2010, p. 776 - in litteris)



    Aliás, de há muito se reconhece que o aumento de custos que autoriza a revisão do contrato administrativo é somente aquele relacionado à álea extraordinária, jamais à ordinária (ocorrente no caso), mesmo que haja algum ônus financeiro ao particular.



    [...]



    Não bastasse a apontada expertise da requerente, o que torna as eventuais chuvas risco ínsito à sua atividade, não sendo suficiente a justiçar a excepcional revisão do contrato administrativo, há de se patentear que, conforme noticiado, houve no caso a celebração de um termo de ajustamento de conduta entre a demandante e as demais vitoriosas da concorrência para obras dos lotes 1 a 4 do Rodoanel Sul, o Ministério Público Federal, o Dersa, e o DNIT, pelo qual se autorizou o aumento da remuneração devida às empresas pela execução das obras (fls. 1.340/1.349).



    [...]



    Como, no caso, houve a celebração de um TAC e, em seguida, de aditamento contratual, aumentando a remuneração da demandante, deslocou-se para este momento o marco de aferição da equação econômico-financeira da avença, eis que, a exemplo do que ocorre na proposta, as partes entenderam que os termos do referido acordo atendiam aos interesses de ambas.



    Desta forma, a possibilidade de nova revisão contratual, por força da aplicação da teoria da imprevisão, depende de resposta à seguinte pergunta: à assinatura do TAC, sobreveio fato imprevisível ou de consequências incalculáveis, importando em desequilíbrio em desfavor da demandante?



    E a resposta é, indubitavelmente, negativa.



    Conforme delineado na sentença, os elementos de convicção trazidos aos autos, notadamente as notícias jornalísticas acerca das chuvas (fls. 516/545), referem-se, em grande parte, ao período de julho a setembro de 2009, anteriormente, portanto, à celebração do TAC, de modo que, àquele tempo, a demandante já tinha plena ciência das chuvas intensas que atingiam a região.



    [...]



    De todo o modo, saindo do campo teórico para ingressar na análise do TAC mesmo, forçosa a conclusão deque, em verdade, os custos advindos do elevado índice de precipitação nos anos de 2009 e 2010 foram, sim, contemplados pela demandante.



    Primeiro porque, conforme se verifica dos termos do referido documento, a requerente foi a empresa que, comparativamente aos demais consórcios responsáveis pela consecução das obras do Rodoanel Sul, teve o maior aumento percentual de remuneração em relação ao preço inicial.



    Com efeito, os aumentos aos demais consórcios variaram entre 3,61% e 12,19%, enquanto a requerente obteve aumento de nada menos do que 22,56% (fls. 1.351). Isto é, quase o dobro do que segundo maior aumento. Por evidente, a referida disparidade de aumentos muito provavelmente se relaciona a condições particulares das obras do Lote 5 (sob a responsabilidade da demandante), dentre as quais as chuvas intensas que atingiriam o local, sobretudo porque, lembre-se, quando da celebração do TAC as partes já tinham ciência desta situação.



    Em todo o caso, fato é que, conforme planilhas que acompanharam o TAC, do aumento de remuneração dado à requerente, foram destinados nada menos do que R$4.305.999,80 (quatro milhões trezentos e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) para "serviços de fundação e execuções dos diques de contenção nos DME's", justamente o encargo no qual se funda a causa de pedir desta demanda (fls. 1.356).



    Veja-se que, dentre as demais empresas partes no TAC, apenas o consórcio Queiroz Galvão/C.R. Almeida, responsável pelo Lote 3 do Rodoanel Sul, recebeu valores para diques de contenção. Assim mesmo, o montante a este título acrescido à remuneração foi de R$ 2.105.273,22 (dois milhões, cento e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos), menos da metade do destinado à demandante.



    Ou seja, tudo leva a crer que o aumento de despesas decorrente das chuvas foi contemplado pela requerente no TAC.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente